Tribunal: TJSP
Processo: 1004727-18.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AÇÃO de REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – contrato de transporte DE PASSAGEIROS – Colisão de coletivo com poste – Autor que teria sofrido lesões e abalo emocional - Sentença de procedência condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – Irresignação da parte ré no que diz respeito ao quantum indenizatório fixado pela r. sentença –

Ementa:
AÇÃO de REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – contrato de transporte DE PASSAGEIROS – Colisão de coletivo com poste – Autor que teria sofrido lesões e abalo emocional - Sentença de procedência condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – Irresignação da parte ré no que diz respeito ao quantum indenizatório fixado pela r. sentença – Majoração – Montante que deve ser mantido, pois atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como as peculiaridades do caso - Valor condizente com os parâmetros adotados por este Tribunal em casos semelhantes – Sentença mantida neste ponto – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Percentual que deve ser majorado a fim de remunerar dignamente o trabalho do patrono - Sentença reformada neste ponto - Recurso provido em parte.